Tribunal: TJBA
Processo: 8000841-31.2019.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000841-31.2019.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: MERCIA MENDONCA OLIVEIRA

Advogado(s)
:
JAMILTON CARDOSO SILVA

ACORDÃO

Ementa.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER JULGADA IMPROCEDENTE. CONDENAÇÃO DA APELADA AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA NO PERCENTUAL DE 10% DO VALOR DA CAUSA EM FAVOR DO ESTADO DA BAHIA. SUSPENSA A EXIGIBILIDADE EM RAZÃO DA CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA EM PROL DA APELADA. VALOR IRRISÓRIO DA CAUSA - R$5.000,00 - PERCENTUAL DE 10% MANTIDO. APLICAÇÃO DO ART. 85, §2º, DO CPC. CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

Ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de tutela antecipada, proposta pela parte autora em face do Estado da Bahia, distribuída à 2ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Vitória da Conquista/BA.

Sentença de improcedência dos pedidos, com condenação da apelada ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §3º do CPC, com a ressalva de inexigibilidade em razão da concessão dos benefícios da Assistência Judiciária Gratuita.

Interposição de apelação pelo Estado da Bahia, buscando a majoração da verba honorária, alegando que o valor atribuído à causa (R$ 5.000,00) é irrisório, o que justificaria a fixação por equidade, nos termos do art. 85, §8º do CPC.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se, diante do valor atribuído à causa, é cabível a fixação dos honorários de sucumbência por apreciação equitativa, conforme o art. 85, §8º, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A condenação da parte vencida ao pagamento de honorários advocatícios em percentual de 10% sobre o valor da causa encontra amparo no art. 85, §2º, do CPC, inexistindo ilegalidade na sentença quanto ao critério adotado.

A aplicação do §8º do art. 85 do CPC exige que o valor da causa seja inestimável ou irrisório, o que não se verifica no caso concreto, dada a baixa complexidade da demanda e a adequação do percentual fixado à natureza do feito.

A jurisprudência do TJBA, inclusive da Segunda Câmara Cível, tem reiteradamente afastado a aplicação do critério de equidade quando o valor da causa não se mostra incompatível com o grau de complexidade e o trabalho despendido na lide.

Jurisprudência relevante citada: “ACÓRDÃO [...] que julgou procedente a demanda e condenou em honorários sucumbenciais em 10% sobre o valor da causa [...] considerando que o presente caso não guarda qualquer particularidade apta a autorizar a aplicação do juízo equitativo [...] (TJ-BA - Apelação: 8000718-05.2020.8.05.0272, Rel. Desa. Maria de Fátima Silva Carvalho, Segunda Câmara Cível, julgado em 13/02/2023, publ. em 03/09/2024)”.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se a sentença em todos os seus termos.

Tese de julgamento: A fixação de honorários sucumbenciais em 10% sobre o valor da causa, ainda que modesto, revela-se adequada quando este não se apresenta inestimável ou irrisório a ponto de justificar a aplicação do critério de equidade previsto no art. 85, §8º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados:

Código de Processo Civil, art. 85, §§ 2º e 8º
Jurisprudência relevante citada:

TJ-BA - Apelação: 8000718-05.2020.8.05.0272, Rel. Desa. Maria de Fátima Silva Carvalho, Segunda Câmara Cível, julgado em 13/02/2023, publ. em 03/09/2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível nº 8000841-31.2019.8.05.0274, da Comarca de Vitória da Conquista (BA), apelante ESTADO DA BAHIA e apelada MÉRCIA MENDONÇA OLIVEIRA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO à Apelação, nos termos do voto desta Relatora.

II